Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0726754-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO SINEZIO DA SILVA FERNANDES AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO SINEZIO DA SILVA FERNANDES, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência, deduzido em desfavor de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI. O autor narrou que contraiu empréstimos junto ao BANCO DE BRASÍLIA e BANCO SANTANDER, no valor total de R$ 275.721,12 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e doze centavos), parcelados em 96 prestações, consignadas em sua folha de pagamento. Em seguida, transferiu essa importância para a FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, que teria se comprometido a pagar as parcelas acrescidas de um ganho de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Este acréscimo seria pago em doze parcelas e, ao final destes doze meses, a FÊNIX se comprometia a quitar todas as obrigações junto às instituições financeiras. No entanto, após o adimplemento de algumas prestações, a FÊNIX deixou de cumprir o pactuado. Logo em seguida, descobriu que teria sido vítima de um golpe quando, pelo noticiário, teve ciência de uma grande operação policial e de que o sócio proprietário da FÊNIX estava preso no Rio de Janeiro. A sede da empresa fora lacrada e todos os bens e contas bancárias tanto de pessoas físicas, como da pessoa jurídica estavam bloqueados por ordem do juízo criminal. Deduziu ação de rescisão contratual, com restituição do valor pago, para fins de quitação do empréstimo c/c com pedido de indenização por danos morais e matérias, em face da FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI. Em sede de tutela provisória, requereu o bloqueio de R$ 275.721,12 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e doze centavos) de contas da ré e de seu representante legal e a imediata disponibilização desse montante a fim de quitar os empréstimos. E nos termos do art. 305 do CPC, pleiteou a tutela cautelar antecedente, consubstanciada na suspensão dos descontos em seu contracheque, dos quais são beneficiários os bancos BRB e SANTANDER. Contudo, o juízo a quo deferiu tão somente o bloqueio de bens e valores. Nas razões recursais, a agravante reiterou os fundamentos da inicial e requereu: a) a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja disponibilizado “R$ 121.282,97 para quitação antecipada dos empréstimos realizados pelo agravante junto aos bancos Santander e BRB”; b) a suspensão imediata dos descontos em sua folha de pagamento; c) a intimação dos bancos SANTANDER e BRB, na qualidade de terceiros interessados. Quanto ao mérito, requereu o provimento do recurso. Preparo dispensado tendo em vista ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Em princípio, não é possível decidir novamente o que já foi decidido, nos termos do artigo 505 do CPC. No entanto, em se tratando de tutela provisória, é possível rever o que já foi decidido, desde que seja alterado o contexto que se apresentava à época da primeira decisão. E é justamente o que ocorre neste caso, já que o autor apresentou novos documentos. Além disso, compreendo perfeitamente as dificuldades do advogado com o Pje, pois também sofro (a expressão é exatamente essa) com a lerdeza, as inconsistências, os defeitos, as imprecisões e demais mazelas desse sistema eletrônico. O autor não apresentou as decisões do Juízo Criminal do Rio de Janeiro e talvez nem fosse possível fazê-lo, pois há informações de que os procedimentos tramitam em segredo de justiça. Contudo, as matérias jornalísticas reproduzidas nos id's 49146452 e 49146729 informam a ocorrência de uma operação policial para "desmontar uma quadrilha envolvida em crimes de estelionato e lavagem de dinheiro". Ambas mencionam a empresa "Fênix Assistência Pessoal" e o Sr. Gabriel Almeida Piquet de Oliveira. Por ora, em cognição superficial, elas são suficientes para concluir pela existência do golpe descrito na inicial. E é provável que tenha sido determinado o bloqueio de valores pelo Juízo Criminal competente, pois é o que ordinariamente acontece. Por outro lado, os instrumentos id 48736690, id 48736727 e id 48736778 mostram que o Sr. Silvio celebrou contratos de "PARCERIA RENTÁVEL" com a FÊNIX referentes a empréstimos consignados realizados com os Bancos Santander e BRB. Assim, há plausibilidade na tese do autor e, como se trata de golpe, é muito provável que os responsáveis estejam tentando ocultar o produto do ilícito, estando presente o perigo da demora. Contudo, não é lícito bloquear bens do Sr. Gabriel, pois não é réu neste processo. Também é inviável tomar qualquer medida em relação aos empréstimos consignados, já que contratados licitamente. Concedo a tutela provisória apenas para determinar o bloqueio de bens da ré (FÊNIX) até o valor de R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais). Expeça-se ofício ao Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, solicitando a reserva desse valor, se houver disponibilidade.[...]” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O recorrente sustentou que teria sido vítima de um golpe perpetrado pela FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, cujo proprietário estaria preso, os bens bloqueados e a sede da empresa lacrada por ordem judicial. Em que o bem delineado o contexto da suposta fraude realizada pela FÊNIX, neste juízo prelibatório, não se vislumbra, a primus ictus oculi, a manifesta probabilidade do direito, condição sine qua non para o deferimento da liminar. Conforme sobressai da peça recursal, o agravante pretende a imediata disponibilização do valor bloqueado em processo criminal, onde se estaria apurando fatos delitivos praticados pela agravada. Primeiro, há de se esclarecer que, à luz das disposições previstas nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos cabe ao juiz criminal, de modo que a competência da Jurisdição Cível ficaria relegada à decisão daquela instância e se entender que a questão seria de alta indagação a ser dirimida na esfera cível. De igual modo, o Código Penal determina o perdimento dos bens produto do crime ou auferidos a partir desse produto. Nesse passo, não seria possível decidir essa questão em sede de tutela de urgência. E se os produtos de crime e os bens auferidos com a prática criminosa estão indisponível, não haveria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, não é demais colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PELA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS - JUIZ CRIMINAL QUE DECLINA DA SUA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, POR HAVER DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. - O PROCESSO CIVIL REGE-SE PELO PRINCÍPIO DISPOSITIVO - AÇÃO NO CÍVEL PROPÕE-SE PELA INICIATIVA DA PARTE - REMETER AS PARTES PARA O JUÍZO CÍVEL (PARÁGRAFO QUARTO, ARTIGO 120, CPP) NÃO EQUIVALE A REMETER OS AUTOS DO INCIDENTE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - A COMPETÊNCIA É DO JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL - CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.65027, Relator: CAMPOS AMARAL 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/06/1993, Publicado no DJU SEÇÃO 2: 11/08/1993. Pág.: 31) PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENS APREENDIDOS INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL E DO JUÍZO TRABALHISTA. GARANTIA DE DÍVIDA. DIREITO DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. 1. Tem-se neste Superior Tribunal a competência para dirimir conflito entre autoridades judiciárias vinculadas a tribunais diversos, no exercício das suas competências jurisdicionais. 2. Busca-se, através da apreensão, permitir ao juízo criminal o conhecimento de todos os elementos materiais que possam contribuir para a elucidação do crime. 3. O interesse ao processo criminal é fator que limita a restituição das coisas apreendidas ou a entrega de bens a juízo cível ou trabalhista, para a garantia de dívidas, ensejando a licitude da restrição ao direito de propriedade ou da pronta garantia creditícia. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ, suscitado. (CC 39.509/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/02/2005, DJ 02/03/2005, p. 182) PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS (PÁSSAROS SILVESTRES). COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL CRIMINAL QUE ORDENOU A DILIGÊNCIA. 1. Tratando-se de pedido de restituição de bens apreendidos, no caso concreto, pássaros silvestres, a competência para o pleito é do juízo federal que ordenou a busca e apreensão, máxime se a pessoa que se diz dona dos pássaros custodiados, é mulher, em união estável com o investigado, vivendo com ele no mesmo endereço onde realizada a apreensão de outros animais, não só os que são objeto do pedido, havendo, por isso mesmo, sérias dúvidas se também não seriam produto de crimes. Inteligência dos arts. 118 e 120 e parágrafos do Código de Processo Penal. Precedente desta Corte. 2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 11a Vara Criminal da Seção Judiciária de Goiás. (CC 115.000/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 30/05/2011) No que toca à suspensão dos descontos consignados em sua folha de pagamento, não se vislumbra, a priori, qualquer ilegalidade nos contratos de empréstimo. Além disso, não foi alegada qualquer responsabilidade do BANCO SANTANDER, tampouco do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA pelo ato imputado a terceiro. Portanto, não se vislumbra, neste juízo prefacial, os pressupostos legais para concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intimem-se o BANCO SANTANDER e o BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA, na qualidade de terceiros interessados. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019 19:32:43. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador